Tribunal: TJMT
Processo: 1012259-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012259-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ALVERICA LAZARA BEZERRA - CPF: 181.315.571-20 (AGRAVADO), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO(S):

ALVERICA LAZARA BEZERRA
.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADE ANUAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que a parte agravante suspenda a eficácia do reajuste contratual no percentual de
35
,43
% e aplique nas próximas mensalidades o reajuste do contrato utilizando o percentual de 6,91% (seis vírgula noventa e um por cento), aplicando nos planos individuais, limitando os reajustes futuros aos percentuais fixados pela referida agência reguladora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se o reajuste aplicado pela agravante no plano de saúde da agravada, em razão da mudança de faixa etária, é abusivo e se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência com base na probabilidade do direito e no perigo de dano, considerando a desproporcionalidade do débito e a necessidade de evitar a oneração excessiva ao consumidor.

3. A jurisprudência do STJ estabelece que o reajuste de mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária é válido desde que haja previsão contratual, observância das normas reguladoras e ausência de percentuais desarrazoados.

4. A decisão agravada foi fundamentada na necessidade de balancear a relação consumerista e evitar prejuízos à saúde da parte requerente.

5. Havendo necessidade de dilação probatória para a aferição da questão objeto do pedido antecipatório, consistente na alegação de abusividade dos reajustes, mostra-se inviável o deferimento da medida de urgência pleiteada
na origem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária é válido desde que haja previsão contratual, observância das normas reguladoras e ausência de percentuais desarrazoados, contudo, a análise de abusividade demanda dilação probatória, o que não se mostra possível no atual estágio da lide. Não se visualiza, nesta fase de cognição sumária, a confluência dos pressupostos para a concessão da medida liminar deferido em primeiro grau, sobretudo por não se tratar de situação em que há risco à vida do agravado, de modo que pode plenamente aguardar o regular trâmite do feito.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
19/12/2016; STJ,
AgInt
no REsp 2.090.567/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
29/02/2024; TJ-RJ,
APL 0059317-28.2017.8.19.0001, Rel. Des. Fernando Foch de Lemos
Arigony
da Silva, j. 27/04/2022; TJ-BA, RI 0083934-03.2021.8.05.0001, Rel. Claudia Valeria Panetta, j. 15/03/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 188146706 – autos de origem PJE No 1006645-61.2025.8.11.0003) pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Agravante que suspenda o percentual de reajuste no montante de 35,43%, devendo voltar a utilizar o percentual de 6,91% até o deslinde final da ação, sob os seguintes fundamentos:

“[...]A tutela provisória de urgência de natureza antecipada tem os seus fundamentos descritos no artigo 300 do CPC, nestes termos:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Por sua vez, o jurista Daniel Amorim Assumpção Neves, ao lecionar sobre a tutela provisória de natureza antecipada, diz que:

“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou probabilidade – de o direito existir [Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Editora
JusPodivm
, 8a Edição, pág. 660]”.

Logo, é necessária a presença da probabilidade do direito e, também, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem os quais, impedem a concessão da tutela provisória almejada.

Considerando os elementos de cognição existente nos presentes autos, tenho que a parte autora conseguiu demonstrarprima faciea probabilidade de seu direito.

A análise dos documentos apresentados no momento do ajuizamento da ação confirma a existência de uma relação contratual entre as partes, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Assim, a interpretação das cláusulas contratuais, especialmente as de caráter restritivo, deve favorecer a parte mais vulnerável (o consumidor), com o objetivo de preservar o equilíbrio na relação contratual.

Nesse contexto, destaca-se o entendimento consolidado na Súmula no 469 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

Seguindo essa linha de intelecção, conquanto inexista previsão legal de um teto para o reajuste dos planos de saúde,a priori, não se pode olvidar, ao menos em sede de cognição sumária,a probabilidade de abusividade na majoração expressiva da contraprestação do plano para a última faixa etária (59 anos), sem considerar os reajustes calculados pela ANS como padrão norteador.

Ademais, convém reconhecer que o fato da maior utilização dos serviços de saúde pelos usuários que ficam mais velhos ao longo dos anos ou o aumento de custos para manutenção da assistência médica, não são suficientes para autorizar reajustes exorbitantes, mesmo porque tais fatores são inerentes ao risco da própria atividade desenvolvida pela Requerida.

Outrossim, operigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, se caracteriza pelo fato de que a manutenção desse índice de reajuste imposto pela requerida até o deslinde do feito poderia inviabilizar a continuidade do contrato entabulado, deixando a usuária Requerente sem a devida assistência a sua saúde em flagrante violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, impossibilitando desse modo, o exercício efetivo do direito.

Por outro lado, não vislumbro haver perigo de irreversibilidade dos efeitos desta decisão (CPC, 301), pois, no caso de ser julgada improcedente a demanda,o Requerido poderá exigir a diferença da contraprestação que a Autora deixou de pagar por força da presente decisão.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do CPC,
DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA,
para o fim de
DETERMINAR
que as requeridas
, no prazo de 5 (cinco) dias,
suspenda a
aplicação do percentual de reajuste no montante de 35,43%, devendo voltar a utilizar o percentual de 6,91% até o deslinde final da ação
,
sob pena de, para hipótese de descumprimento da presente medida, incorrer em multa que
FIXO
em R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia, a serem revertidos em prol do requerente (art. 537, “caput”, do CPC), limitando-se à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); [...]”
(
g.n
.)

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1.

Mérito Recursal

1.1.

A Agravante, aduz que o contrato mantido com a Agravada tem natureza coletiva empresarial, vinculado à entidade Sociedade Pestalozzi de Cuiabá, razão pela qual os reajustes anuais aplicados decorrem de negociação direta entre pessoas jurídicas, não estando, portanto, sujeitos à regulação direta da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS no que tange à limitação percentual, como ocorre nos contratos individuais.

1.2.

Afirma, ainda, que o reajuste de 35,43% teve como base parâmetros técnicos e atuariais, notadamente a elevação da sinistralidade ao longo do exercício de 2023, que superou o índice de 70%, gerando evidente necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do pacto contratual.

1.3.

Destaca que não houve qualquer ilegalidade ou abusividade na prática do reajuste, o qual inclusive foi previamente informado à entidade estipulante, não havendo oposição por parte desta. Assim, considera infundada a intervenção judicial que impôs a substituição do percentual livremente negociado por índice padronizado da ANS, especialmente sem prévia oitiva da operadora.

1.4.

A Agravante ressalta, ademais, que a imposição judicial de redução unilateral do reajuste, sem observância do devido processo legal e sem produção de prova técnica apta a demonstrar eventual abusividade, configura ingerência indevida na autonomia contratual e compromete a sustentabilidade do plano de saúde, podendo implicar sérios riscos à manutenção da prestação dos serviços assistenciais de saúde.

Ao
final,
pugna

pelo
provimento
d
o agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir o pleito liminar da ação face da legalidade da aplicação do reajuste anual aos contratos coletivos.

Por sua vez, a parte Agravada apresentou contrarrazões em ID.
286650890
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO(S):
ALVERICA LAZARA BEZERRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de instrumento interposto porUNIMED
CUIABÁ
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra decisão monocrática que deferiu parcialmente a tutela antecipada de urgência para determinar que a parte agravante suspenda a eficácia do reajuste contratual no percentual de
35,43
%
(trinta e cinco vírgula quarenta e três por cento)
e aplique nas próximas mensalidades o reajuste do contrato utilizando o percentual de 6,91% (seis vírgula noventa e um por cento), limitando os reajustes futuros aos percentuais fixados pela referida agência reguladora.

O Agravante, em suas razões recursais, busca a reforma da decisão agravada a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir o pleito liminar da ação face da legalidade da aplicação do reajuste anual aos contratos
coletivos..

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Saliento, que não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena
de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

A decisão agravada expôs que, considerando os fatos e provas apresentadas, em seara de cognição sumária, ficou evidenciado o preenchimento dos requisitos autorizadores restando assim fundamentada:

“
A análise dos documentos apresentados no momento do ajuizamento da ação confirma a existência de uma relação contratual entre as partes, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Assim, a interpretação das cláusulas contratuais, especialmente as de caráter restritivo, deve favorecer a parte mais vulnerável (o consumidor), com o objetivo de preservar o equilíbrio na relação contratual.

Nesse contexto, destaca-se o entendimento consolidado na Súmula no 469 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

Seguindo essa linha de intelecção, conquanto inexista previsão legal de um teto para o reajuste dos planos de saúde, a priori, não se pode olvidar, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade de abusividade na majoração expressiva da contraprestação do plano para a última faixa etária (59 anos), sem considerar os reajustes calculados pela ANS como padrão norteador.

Ademais, convém reconhecer que o fato da maior utilização dos serviços de saúde pelos usuários que ficam mais velhos ao longo dos anos ou o aumento de custos para manutenção da assistência médica, não são suficientes para autorizar reajustes exorbitantes, mesmo porque tais fatores são inerentes ao risco da própria atividade desenvolvida pela Requerida.

Outrossim, o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, se caracteriza pelo fato de que a manutenção desse índice de reajuste imposto pela requerida até o deslinde do feito poderia inviabilizar a continuidade do contrato entabulado, deixando a usuária Requerente sem a devida assistência a sua saúde em flagrante violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, impossibilitando desse modo, o exercício efetivo do direito.

Por outro lado, não vislumbro haver perigo de irreversibilidade dos efeitos desta decisão (CPC, 301), pois, no caso de ser julgada improcedente a demanda, o Requerido poderá exigir a diferença da contraprestação que a Autora deixou de pagar por força da presente decisão.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para o fim de DETERMINAR que as requeridas, no prazo de 5 (cinco) dias, suspenda a aplicação do percentual de reajuste no montante de 35,43%, devendo voltar
a utilizar o percentual de 6,91% até o deslinde final da ação, sob pena de, para hipótese de descumprimento da presente medida, incorrer em multa que FIXO em R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia, a serem revertidos em prol do requerente (art. 537, “caput”, do CPC), limitando-se à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
” (
g.n
.)

A controvérsia cinge-se, portanto, à viabilidade e legalidade do reajuste praticado pela agravante.

Apesar do esposado alhures, verifico que assiste razão a agravante no que tange a verificação de abusividade do referido reajuste, isto porque, é cediço que havendo previsão contratual, inexiste óbice à implementação do reajuste do plano de saúde por variação de custo ou aumento de sinistralidade. Contudo, as teses suscitadas pela agravada demandam dilação probatória, o que não se mostra possível no atual estágio da lide.

É
de se reconhecer que a operadora apresenta índices de sinistralidade superiores a 70%, atingindo, segundo alegado, 156,92%, o que, em tese, ampara tecnicamente a adoção de reajuste extraordinário, em respeito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Trata-se de critério objetivo previsto contratualmente, cuja validade, em princípio, não se pode afastar sem prévia instrução técnica aprofundada.

Esse contexto revela que a questão demanda análise cuidadosa de elementos técnicos e atuariais que extrapolam a cognição sumária típica das medidas liminares. Assim, embora haja verossimilhança na alegação de falta de transparência, os dados disponíveis não permitem, por ora, concluir com segurança pela abusividade do reajuste aplicado.

Sobre o tema
alhures
, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste anual do plano de saúde, cabendo ao magistrado a análise de cada caso:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DOS ÍNDICES APLICADOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE
INFORMAÇÃO. REANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AUMENTO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL A SER DEFINIDO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMAS REPETITIVOS N. 952 E 1.016 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Controvérsia acerca da validade dos reajustes por sinistralidade e por faixa etária. 2. "
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a respectiva análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicad
o. Precedentes" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.043.624/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 26/8/2022). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual, ou incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. No caso, o Tribunal de origem concluiu pelo abuso do índice aplicado. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial. 5.
O reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que "(i) haja previsão contratual, (
ii
) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (
iii
) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
" (Tema repetitivo n. 952/STJ. REsp n. 1.568.244/RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
19/12/2016, c/c Tema Repetitivo n. 1.016/STJ. REsp n. 1.715.798/RS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022,
DJe
de 8/4/2022). 6. Nos mencionados repetitivos, também ficou definido que: "Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença". 7. No caso, a Corte local determinou a apuração de novo índice na fase de liquidação de sentença, mediante cálculos atuariais, entendimento que está em harmonia com a tese repetitiva. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.090.567/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024) – Grifo Nosso

Veja que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação no sentido de que o reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que "(i) haja previsão contratual, (
ii
) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais
reguladores e (
iii
) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea.

Portanto,
para o
deslinde definitivo da controvérsia exige, imperiosamente, a produção de prova técnica idônea, mediante a elaboração de laudo atuarial por perito imparcial nomeado pelo juízo de origem. Tal providência é imprescindível para a aferição da razoabilidade do índice aplicado, em consonância com os princípios da proporcionalidade, da boa-fé objetiva e da transparência contratual.

Assim, diante dos fatos e circunstâncias do caso concreto, não visualizo, nesta fase de cognição sumária, a confluência dos pressupostos para a concessão da medida liminar deferido em primeiro grau, sobretudo por não se tratar de situação em que há risco à vida da agravada, de modo que pode plenamente aguardar o regular trâmite do feito.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.
Frisa-se, neste juízo de cognição sumária.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência diante da ausência conjunta dos requisitos descritos no art. 300 do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025